Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ.
1. É admissível a penhora de benefício previdenciário da devedora para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dela, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.